Tribunal: TJSP
Processo: 2040921-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato – Gratuidade da Justiça. Pessoa natural. Indeferimento do benefício. Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante –– Indeferimento de tutela de urgência. Inconformismo. Improcedência. Ausência dos requisitos necessários a evidenciar a probabilidade do direito. Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato – Gratuidade da Justiça. Pessoa natural. Indeferimento do benefício. Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante –– Indeferimento de tutela de urgência. Inconformismo. Improcedência. Ausência dos requisitos necessários a evidenciar a probabilidade do direito. Inexistência de comprovação, em sede de cognição sumária, da abusividade do contrato – Decisão parcialmente reformada para deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040921-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAIANA
CICERO DE SÁ, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
2
Agravo de Instrumento n° 2040921-69.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Daiana Cícero de Sá
Agravado/Réu: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Juíza de 1a Instância: Maria Cláudia Bedotti
Voto no 7765
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
Gratuidade da Justiça. Pessoa natural. Indeferimento do benefício.
Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a
presunção de hipossuficiência da agravante
Indeferimento de
tutela de urgência. Inconformismo. Improcedência. Ausência dos
requisitos necessários a evidenciar a probabilidade do direito.
Inexistência de comprovação, em sede de cognição sumária, da
abusividade do contrato Decisão parcialmente reformada para
deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 43, que, nos autos da ação de
revisão de contrato, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de justiça
gratuita postulados pela autora:
“Vistos.
(...) 2- Indefiro a benesse postulada. O tão só valor da
prestação do contrato celebrado livremente pela autora para aquisição
de veículo, no importe de R$ 1.774,01, é por si só incompatível com a
pobreza alegada.
3-Indefiro a tutela postulada, porquanto ausente a
plausibilidade do direito invocado, Todos os encargos foram pactuados
de forma prefixada e dinheiro entregue ao tomador de uma só vez, para
devolução, pela autora, em parcelas certas, de valores fixos e iguais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
3
também foram previamente ajustadas, o que afasta a alegação de
incidência de juros sobre juros (....)
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que a
mera alegação de hipossuficiência já se presume verdadeira e os documentos
apresentados comprovam tal afirmação. Aduz que estão presentes os
requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de impedir a
restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, pede a
concessão de efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a apresentação de contraminuta, por ainda não formada a
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
4
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
A agravante se declara motorista de aplicativo,
recebendo a quantia mensal de R$ 1.400,00. Os extratos bancários
demonstram lançamentos compatíveis com a situação financeira narrada nas
razões recursais (fls. 21/25).
Além disso, afirmou não auferir renda suficiente
para efetuar declaração de ajuste de imposto de renda à Receita Federal, não
podendo, assim, também por isso, comprovar seus rendimentos.
Assim, apesar do valor elevado das parcelas do
contrato de financiamento firmado pelas partes em 2017, referente ao veículo
utilizado para o exercício da sua atividade laborativa, o atual cenário
financeiro revelado pela agravante não indica que a declaração de
hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
5
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Ademais, o fato de a agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4° do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
O pedido de concessão de tutela de urgência não
pode ser acolhido.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença da existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem como do “perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
6
Contudo, no caso em apreço não restou devidamente
comprovado o elemento que evidencie a probabilidade do direito. Isto
porque, em sede de cognição sumária, não é possível inferir, com base no
laudo unilateralmente juntado pela agravante, a ilegalidade dos encargos
contratados capaz de afastar a mora nos termos das razões recursais.
Desse modo, não afastada a mora, não é possível
impedir o apontamento do nome do devedor nos cadastros de restrição ao
crédito.
Com efeito, por força da orientação consolidada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Recurso
Especial no 1.063.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui, nos
moldes do art.543-“C” do Código de Processo Civil de 1973, definiu-se que é
necessário preencher alguns requisitos para impedir o apontamento do nome
do interessado nos órgãos de proteção de crédito:
“A proibição da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será
deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na existência
integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela
incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz.”
Nesse sentido, não foram preenchidos os requisitos.
Não houve autorização para o depósito da parcela
incontroversa ou prestação de caução. E mesmo que fosse deferido eventual
pedido da agravante de depósito do valor incontroverso, não se evidencia
outro requisito indispensável, qual seja, a aparência do bom direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040921-69.2020.8.26.0000 -Voto no 7765
7
Efetivamente, enquanto não declarada judicialmente
a alegada abusividade, segue, por isso, hígido o contrato nos moldes em que
firmado, devendo a agravante cumprir a obrigação na forma e no tempo
originalmente estipulados. Se não cumprida, caracterizando-se, por isso, a
mora, o apontamento de nome aos órgãos de proteção ao crédito configura
exercício regular de um direito da parte credora.
Assim, o recurso merece parcial provimento apenas
para conceder à agravante o benefício da gratuidade da Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora